Tribunal: TJDFT
Processo: 0715809-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NÍVEL SUPERIOR. MANUNTENÇÃO DA PENSÃO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE.

1. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.

2. A pensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes e possa prover a própria subsistência, sendo que, por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado como parâmetro 24 (vinte e quatro) anos de idade.

3. Considerando que a alimentanda encontra-se em idade de cursar instituição de ensino superior e pairando dúvidas se está matriculada ou se trancou a faculdade, o que deve ser devidamente esclarecido na instrução do feito originário, bem como observado, em de sede cognição sumária, que não houve alteração do seu padrão de vida, a manutenção da pensão alimentícia é medida que se impõe.

4. Segundo prescreve a súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça, “o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”.

5. Recurso conhecido e desprovido.